Tribunal: TJDFT
Processo: 0737433-95.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0737433-95.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBSON BEZERRA DE QUEIROZ, ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA NETO APELADO: ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA NETO, ROBSON BEZERRA DE QUEIROZ D E S P A C H O Verifico que o recurso de apelação de ID 13097509 interposto pelo autor, ROBSON BEZERRA DE QUEIROZ, não foi instruído com o comprovante de pagamento do preparo recursal, apenas da guia bancária (ID 13097511) restando descumprido o art. 1.007 do CPC. Ante o exposto, intime-se o autor/apelante para que realize o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do § 4o do art. 1.007 do CPC. Prazo de 5 (cinco) dias. Findo o prazo, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 19 de janeiro de 2020 13:28:33. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator